Tribunal: TJBA
Processo: 8001185-34.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001185-34.2017.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMANDA VITORIA SANTOS ESTEVAM Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES, ANDRESSA MARIA GORDIANO OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s):LILIAN MARIA SANTIAGO REIS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE SALDO SALARIAL NÃO ALCANÇADO POR ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. QUITAÇÃO COM INTERPRETAÇÃO ESTRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de verba trabalhista, ao fundamento de que acordo judicial homologado em demanda anterior teria operado quitação plena do objeto discutido. A parte autora sustenta que a transação anterior versou apenas sobre valor descontado sob a rubrica de limite prudencial, não abrangendo o saldo líquido do salário de dezembro de 2012, que permaneceu inadimplido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a presente demanda está coberta pela coisa julgada em razão de acordo homologado em processo anterior; e (ii) saber se há direito ao recebimento de saldo salarial não pago, diante da ausência de prova de quitação pelo ente público. III. Razões de decidir 3. A configuração da coisa julgada material exige identidade de partes, pedido e causa de pedir. Embora presentes as mesmas partes, a ação anterior teve por objeto a restituição de desconto específico efetuado no contracheque, ao passo que a presente demanda versa sobre saldo salarial líquido não adimplido, revelando diversidade objetiva entre as pretensões. 4. A cláusula de quitação plena, geral e irrevogável não comporta interpretação extensiva para alcançar verba distinta daquela efetivamente discutida e transacionada, sobretudo por implicar renúncia de direito patrimonial de natureza alimentar, a qual se submete à interpretação estrita. 5. A controvérsia referente ao desconto efetuado foi solucionada no feito anterior, mas não houve composição expressa quanto ao saldo salarial remanescente, razão pela qual não se reconhece o óbice da coisa julgada. 6. Comprovados o vínculo funcional e a prestação do serviço, incumbia ao ente público demonstrar o pagamento da verba reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. O réu não apresentou prova documental idônea da quitação do saldo salarial de dezembro de 2012, limitando-se a juntar comprovantes relativos ao acordo anterior, referentes apenas à parcela descontada. 8. A ausência de prova do pagamento impõe o reconhecimento do inadimplemento e a procedência do pedido, para condenar o ente público ao pagamento do saldo salarial devido, com correção monetária e juros de mora na forma fixada no voto. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Não há coisa julgada quando a ação anterior tratou de restituição de desconto específico, e a demanda posterior versa sobre saldo salarial líquido não pago, ausente identidade entre pedido e causa de pedir. 2. A cláusula de quitação geral decorrente de acordo judicial deve ser interpretada estritamente, não alcançando verba alimentar distinta da efetivamente discutida e transacionada. 3. Comprovado o vínculo funcional e a prestação do serviço, compete ao ente público provar a quitação da verba salarial reclamada, sob pena de procedência do pedido.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, VII, 373, I e II, 487, I, 502, 931, 937, 1.026, § 2º, e 85, §§ 3º e 4º, II; CC, art. 114; CF/1988, arts. 5º, § 1º, 7º, VII e X, e 37, caput; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001185-34.2017.8.05.0063, tendo como Apelante Amanda Vitória Santos Estevam e Apelado Município de Conceição do Coité, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator